Tribunal: TJES
Processo: 5007362-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007362-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CHRISTINA SALES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007362-57.2024.8.08.0024

Recorrente: CARLA CHRISTINA SALES DE ALMEIDA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) JOSÉ FLÁVIO D'ANGELO ALCURI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS (PITAVASTATINA E EZETIMIBA). PACIENTE PORTADORA DE HIPERCORTISOLEMIA. REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 106). ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INTOLERÂNCIA ÀS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA (SINVASTATINA E ROSUVASTATINA). LAUDOS DO MÉDICO ASSISTENTE QUE, APESAR DE AFIRMAREM A OCORRÊNCIA DE EFEITOS ADVERSOS, ENCONTRAM-SE DESPROVIDOS DE PROVAS OBJETIVAS CORRELATAS, COMO EXAMES LABORATORIAIS. NOTAS TÉCNICAS DO NATJUS REITERADAMENTE DESFAVORÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS PLEITEADOS NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. NOVO JULGAMENTO REALIZADO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO Nº 84.272/ES, QUE CASSOU ACÓRDÃO ANTERIOR E DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CARLA CHRISTINA SALES DE ALMEIDA
em face da r. sentença (ID 50687965) que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sustenta a parte autora, em sua petição inicial, que é portadora de hipercolesterolemia e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos
Pitavastatina 2 mg
e
Ezetimiba 10 mg
. Alega que não tolera o tratamento com as estatinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de efeitos colaterais severos, como mialgia e hiperglicemia, o que tornaria os fármacos pleiteados imprescindíveis à sua saúde. Por fim, busca a condenação do ente público ao fornecimento dos referidos medicamentos por tempo indeterminado.

A sentença proferida dispôs:

[...] Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

A autora,
CARLA CHRISTINA SALES DE ALMEIDA
, interpôs recurso sustentando que a sentença incorreu em formalismo exacerbado ao desconsiderar os laudos de seu médico assistente, que atestam a necessidade do tratamento pleiteado e a ineficácia das alternativas do SUS. Argumenta que a exigência de provas adicionais é desproporcional diante da sua condição de vulnerabilidade e que o direito fundamental à saúde deve se sobrepor a entraves burocráticos. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

Em contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que a sentença deve ser mantida, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, notadamente a ineficácia dos fármacos padronizados. Assevera, ainda, que as notas técnicas do NATJUS, órgão de auxílio do juízo, foram conclusivas ao apontar a ausência de provas objetivas que sustentassem as alegações da autora. Ao final, pretende o desprovimento do recurso.

Cabe registrar que este feito retorna a esta Colenda Turma para novo julgamento, em virtude da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo da Reclamação nº 84.272/ES, que cassou acórdão anteriormente proferido e determinou a estrita observância dos precedentes vinculantes daquela Suprema Corte sobre a matéria.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Não havendo questões processuais preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre o dever do Estado de fornecer à recorrente os medicamentos não padronizados Pitavastatina 2 mg e Ezetimiba 10 mg, para tratamento de hipercolesterolemia. Por outras palavras, a questão principal consiste em verificar se a autora logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a ineficácia ou a contraindicação das alternativas terapêuticas já oferecidas pelo SUS, em conformidade com os exigentes critérios estabelecidos pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Acerca do tema, o sistema jurídico brasileiro possui como fundamentos a garantia do direito à saúde como um dever do Estado (art. 196, da Constituição Federal), mas também a necessidade de sua implementação por meio de políticas públicas racionais e organizadas, que visem à universalidade e à isonomia. A intervenção judicial para a concretização desse direito, embora legítima, não pode se dar de forma indiscriminada, sob pena de comprometer a sustentabilidade e a equidade do sistema como um todo.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou tese de observância obrigatória, estabelecendo que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos:
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo; e
(iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao cassar o acórdão anterior proferido neste mesmo processo, na Reclamação nº 84.272/ES, reforçou o caráter de excepcionalidade do fornecimento de prestações de saúde não padronizadas e a necessidade de se observar com rigor os precedentes daquela Corte, que demandam a comprovação da inadequação das políticas públicas existentes para o caso concreto. A decisão da Suprema Corte, portanto, vincula este novo julgamento a uma análise probatória estrita.

No caso dos autos, verifico que a autora,
CARLA CHRISTINA,
demonstrou, por meio de laudos de seu médico particular, que os medicamentos pleiteados seriam adequados ao seu tratamento, e que os fármacos do SUS (Sinvastatina e Rosuvastatina) lhe causaram efeitos adversos. Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegou, com base em sucessivos pareceres técnicos do NATJUS, que tais laudos são insuficientes, pois desacompanhados de provas objetivas que corroborem as alegações de intolerância.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a razão está com o ente público recorrido, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Com efeito, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito era da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No contexto de fornecimento de fármacos não padronizados, esse ônus se qualifica, exigindo a demonstração cabal de todos os requisitos do Tema 106/STJ. A recorrente, contudo, falhou precisamente em demonstrar, de modo "fundamentado e circunstanciado", a ineficácia da política pública já existente.

Os pareceres do NATJUS (IDs 40352126, 41383476 e 48122123), emitidos por corpo técnico especializado e imparcial, são claros e consistentes ao apontar a lacuna probatória: não há nos autos exames laboratoriais que atestem a ocorrência da mialgia (por meio da dosagem de creatina quinase - CK) ou da hiperglicemia no período em que a autora fez uso das estatinas do SUS. A mera asserção médica, por mais respeitável que seja, não supre a ausência de uma evidência objetiva que era plenamente possível de ser produzida. Um laudo, para ser considerado "circunstanciado", deve descrever as circunstâncias que levam à conclusão médica, o que, no caso de efeitos adversos mensuráveis, inclui os dados laboratoriais pertinentes.

Além disso, a decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques na Reclamação nº 84.272/ES é taxativa ao determinar que este Colegiado reavalie a causa à luz da jurisprudência consolidada do STF, que preza pela excepcionalidade da atuação judicial e pela deferência às políticas públicas estabelecidas, desde que não se demonstre, inequivocamente, sua falha. Ignorar a ausência de provas robustas e os reiterados pareceres técnicos seria desatender não apenas ao precedente do STJ, mas também à ordem direta da Suprema Corte nestes próprios autos.

Portanto, não tendo a recorrente comprovado de forma satisfatória a impossibilidade de utilização das diversas alternativas terapêuticas gratuitas oferecidas pelo SUS, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em novo julgamento do feito, determinado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo da Reclamação nº 84.272/ES, conheço do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora reforçados.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente, vencida, no pagamento das custas e dos honorários de advogado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)